Tribunal: TCU
Processo: 029.844/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11024/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.844/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Cesar Cardoso da Silva (XXX.270.027-XX); Gabriel Estevam Goncalves Santos (XXX.293.517-XX); Gabriel Estrella Parreira (XXX.753.457-XX); Joao Pedro Silva Ferreira (XXX.967.507-XX); Leonardo Martins de Matos (XXX.641.907-XX); Marcelo Rodrigues Andrade (XXX.058.437-XX); Matheus Brener Rodrigues de Lima (XXX.975.187-XX); Murillo Benicio de Braganca Pinheiro (XXX.942.232-XX); Renan Souza Freire (XXX.565.323-XX); Thiago Albuquerque Pereira (XXX.202.037-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.